Tribunal: STF
Processo: AI 68283
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-11
Data de publicação: 1976-11-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MATÉRIA NÃO QUESTIONADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, INADMISSIBILIDADE.
2 O BROCARDO LATINO QUE DIZ DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS NÃO PODE
SER APLICADO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE E RESTRITO E FORMAL,
ISTO E, DEVER SER JULGADO NOS TERMOS EM QUE E DEDUZIDO.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.